Tribunal: TJDFT
Processo: 0735630-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735630-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SKYLACK TINTAS E VERNIZES LTDA AGRAVADO: MN COMERCIO DE TINTAS LTDA, MN COMERCIO DE TINTAS LTDA, MN COMERCIO DE TINTAS LTDA, MAGALHAES NOGUEIRA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME, PIGMENTAR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA, AL COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA, MOSAICO COMERCIO DE TINTAS LTDA, BRASILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de intimação de Polyana Nunes Magalhães Silva e Márcio Alves Araújo Nogueira, para que informem onde poderá ser encontrado o veículo penhorado (Kombi ano 2004, placa JGH4G96), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Indefiro o pedido, uma vez que são pessoas estranhas à lide. Assim, tendo em vista tratar-se de veículo antigo e quiçá, sem valor relevante de mercado, a penhora será desconstituída (art. 836 do CPC), caso o exequente não empreenda diligências para localizar o veículo. Para tal, confiro ao exequente o prazo de 15 dias (id. 167708950, autos originários). O recorrente alega que os sócios Polyana Nunes Magalhães Silva e Márcio Alves Araujo Nogueira fazem parte do polo passivo da execução, como garantidores, sendo, portanto, responsáveis solidários pelo débito. Pontua que foram intimados a pagar a dívida, e não o fizeram, tendo inclusive constituído advogado nos autos. Pede, assim, a “suspensão do curso do processo”; no mérito, a determinação de intimação dos agravados para apresentarem o paradeiro do veículo citado. Preparo regular (id. 50596531). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não estão preenchidos os requisitos para antecipação da tutela recursal. Como assinalado pelo Juízo na decisão atacada, os sócios da pessoa jurídica Brasília Comércio de Tintas Ltda, denominado Grupo Boreal Tintas, não foram incluídos no polo passivo da demanda. Destaco que o fato de serem possíveis garantidores da dívida da empresa executada não implica que foram automaticamente inseridos como réus na execução, ainda que tenham sido mencionados na exordial. Ressalto, ademais, a ausência de diligências na 1a instância para inclusão dos sócios da citada empresa no feito, mediante provocação do juízo pela parte exequente. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso, inviável a antecipação da tutela recursal. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator